Tribunal: STF
Processo: AI 126966
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INDEMONSTRAÇÃO DE INEQUIVOCA OFENSA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO DEFICIENTE AFIRMADO NAS
INSTANCIAS TRABALHISTAS. TEMA PROCESSUAL. FALTA DE PECAS ESSENCIAIS.
SÚMULA 288 (APLICAÇÃO).
AGRG IMPROVIDO.